Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011957-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NICOMEDES VITURINO DE ARRUDA - CPF: 487.251.291-04 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. REVISÃO DE TARIFAS. DEVOLUÇÃO DA CESTA DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Nicodemos Viturino de Arruda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S/A, consolidando a propriedade do veículo ao credor fiduciário e determinando a devolução de valores indevidamente cobrados.

I.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da constituição da mora, à legalidade da capitalização de juros, à abusividade de tarifas administrativas e à adequação dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A constituição da mora restou válida, pois a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1.132.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. A tarifa de cadastro é válida desde que cobrada no início da relação contratual. O serviço de registro do contrato foi prestado. No entanto, a cesta de serviços foi considerada abusiva, determinando-se sua devolução conforme decisão de origem.

6. A sentença adequou os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, em consonância com a Súmula 379 do STJ, não havendo razão para alteração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A constituição da mora é válida quando a notificação é enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida se houver previsão expressa. 3. A tarifa de cadastro é válida e aquela atinente ao registro de contrato deve ser prestado, mas a cesta de serviços pode ser considerada abusiva. 4. Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme entendimento jurisprudencial pacificado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, arts. 393, 394 e 395; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1132, Tema 958; STJ, Súmulas 539, 541 e 379.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Nicodemos Viturino de Arruda
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada pelo
Banco Toyota do Brasil S/A
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos, consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, mas reconhecendo a abusividade na cobrança da cesta de serviços no valor de R$ 550,00, bem como dos juros de mora, os quais foram reduzidos ao patamar de 1% ao mês (ID 270068888).

Inconformado, o Apelante alega, em preliminar, a falta de constituição em mora, porque a notificação extrajudicial foi enviada para endereço insuficiente e, portanto, não pôde ser considerada válida para fins de comprovação do inadimplemento.

No mérito, argumenta a abusividade da capitalização de juros e de encargos, tais como tarifa de cadastro, cesta de serviço e registro do contrato. Além disso, busca a restituição dos valores indevidamente cobrados e a reforma da decisão quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por isso, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo, com provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (ID 270068890).

Por sua vez, o Apelado rebate os argumentos, defendendo a validade da constituição da mora, a legalidade da capitalização de juros, bem como a improcedência da revisão das tarifas cobradas (ID 270068893).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação de Busca e Apreensão interposta contra o Recorrente.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo
Banco Toyota do Brasil S/A
,

em desfavor de
Nicomedes Viturino de Arruda
, em razão de inadimplência
do Contrato de Financiamento no

2515250/23, datado de 25/04/2024
, garantido por alienação fiduciária, para aquisição
de um veículo Chevrolet Prisma, placa PXW6E75
, no valor de
R$ 61.573,92 (sessenta e um mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 48 prestações mensais, com pagamento inicial em 25/05/2023 e final em 25/04/2027 (ID 148731835 - autos de origem).

Após o regular trâmite processual, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)
DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3o, § 4o do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A em face de NICOMEDES VITURINO DE ARRUDA, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, determinando, na prestação de contas, a redução dos juros de mora ao patamar de 1% ao mês e a devolução da cobrança de cesta de serviço em R$ 550,00, mediante o abatimento ao saldo devedor, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. (...)”

Inconformado, o Apelante alega, em preliminar, aplicação do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, em síntese, a invalidade da constituição da mora, a abusividade da capitalização de juros e a exigência indevida de tarifas administrativas.

1.

DA PRELIMINAR

Quanto ao pedido de efeito suspensivo em Recurso de Apelação, é importante ressaltar que deve ser formulado em petição autônoma e não como preliminar no recurso, consoante o disposto no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC. Veja:

"1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
"

(TJDFT,
Acórdão 1735034
, 07219963020228070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).

Sendo assim, fica demonstrado que o pedido contido no bojo do recurso de apelação se afigura inadequado para pleitear a concessão de efeito suspensivo. Tal requerimento deve ser feito em petição autônoma, nos termos do artigo 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

2.

DO MÉRITO

Não assiste razão ao Recorrente.

2.1 Da Constituição da Mora

O Apelante sustenta que não houve constituição válida da mora, uma vez que
não teria recebido a notificação extrajudicial
, conforme exigido pelo Decreto-Lei no 911/69.

Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no
Tema 1.132
, estabelece que
basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do seu efetivo recebimento
.

No caso em apreço, há comprovação de que a notificação foi expedida ao endereço fornecido pelo Apelante, por meio de aviso de recebimento (ID 213129161/162), cumprindo-se, assim, a exigência legal.

Dessa forma,
não há nulidade na constituição da mora
, razão pela qual o argumento do apelante não merece prosperar.

2.2 Da Capitalização de Juros

O Apelante questiona a
legalidade da capitalização dos juros
, argumentando que a prática seria inconstitucional. No entanto, a Medida Provisória no 2.170-36/2001, em vigor desde 31/03/2000,
autoriza expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
, desde que pactuada.

No caso concreto, verifica-se que o contrato celebrado prevê expressamente a capitalização mensal dos juros (ID 144170351 - autos de origem).

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento acerca da capitalização de juros,
in verbis
:

Súmula 539

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.

Súmula 541

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Logo, não há que se falar em ilegalidade quanto à capitalização de juros, sendo inviável a pretensão do Apelante de afastá-los, como bem assinalado na sentença recorrida.

2.3. Da Revisão de Tarifas e Encargos

No que tange à restituição de valores cobrados a título de
tarifa de cadastro (R$ 550,00), cesta de serviço (R$ 550,00) e registro de contrato (R$ 316,00)
, sob o fundamento de cobrança abusiva, prospera, em parte.

A
tarifa de cadastro
encontra respaldo na
Súmula 566 do STJ
, desde que cobrada no início da relação contratual. Além disso, o valor não se mostra abusivo.

Já a cobrança relativa à cesta de serviços foi devidamente analisada pelo juízo de origem, que
determinou a devolução da cesta de serviço
, reconhecendo sua abusividade.

Dessa forma,
não há motivo para nova revisão de tal tarifa
, uma vez que já foi assegurado ao Apelante o ressarcimento de valor indevido
.

Com relação ao
registro do contrato
convém gizar que a Resolução no 807/20 do CONTRAN é clara e objetiva ao imputar a responsabilidade integral do agente financeiro para inclusão do gravame mediante simples meio eletrônico,
in verbis
:

Art. 9o Para o registro de contratos de financiamento com garantia real de veículo, a instituição credora deverá fornecer, por meio eletrônico, ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou à empresa registradora especializada por ele credenciada, os seguintes dados: I - tipo de operação realizada; II - número do contrato; III - identificação do devedor e do credor, contendo respectivos endereço, telefone e, quando possível, o endereço eletrônico (e-mail); IV - a descrição do veículo objeto do contrato e os elementos indispensáveis à sua identificação nos termos do CTB; V - o valor total da dívida ou sua estimativa; VI - o local e a data do pagamento; VII - a quantidade de parcelas do financiamento; e VIII - o prazo ou a época do pagamento; IX - taxa de juros, comissões cuja cobrança for permitida, cláusula penal e correção monetária, com a indicação dos índices aplicados, se houver.

§ 1o É vedado o envio das informações previstas no caput por outra empresa ou entidade que não seja a própria instituição credora ou a empresa registradora especializada credenciada.

Sua cobrança deve estar sujeita a comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como do exame de eventual onerosidade excessiva.

Tais entendimentos foram sedimentados pelo julgamento do REsp Repetitivo n. 1.578.553/SP – Tema 958/STJ ao fixar as seguintes teses:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso concreto,
restou demonstrado o serviço
(ID 148733196 - autos de origem), razão pela deve ser afastada tal exigência
.

2.4. Da Redução dos Juros Moratórios

A sentença reduziu os juros de mora para
1% ao mês
, em conformidade com a
Súmula 379 do STJ
, que estabelece o limite máximo para encargos moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica.

Sendo assim,
não há motivo para alteração desta determinação
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Nicodemos Viturino de Arruda
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025